Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702952-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO ED. BAUHINIA RECORRIDO: UELITO FERNANDES DA CRUZ DECISÃO Diante do pedido de Id. 34598435, homologo a desistência do Recurso Inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Após, baixem os autos em definitivo ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito